Tribunal: TJDFT
Processo: 0743101-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743101-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO AVELINO DE SOUZA PACIENTE: LEONARDO AVELINO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO denominada Habeas Corpus e formulada, de próprio punho, por LEONARDO AVELINO DE SOUZA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A petição não veio instruída com os documentos necessários à análise do pedido, razão pela qual foi determinado o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para patrocínio da defesa do requerente (ID 52185771). A Defensoria Pública peticionou (ID 52443172), informando que a presente carta reitera pedido formulado pelo próprio sentenciado no HBC 0727566-08.2023.8.07.0000, ao qual esta Turma Criminal negou conhecimento, com trânsito em julgado em 25.8.2023. A d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo indeferimento da petição inicial (ID 52602262). Brevemente relatados, decido. A presente petição não deve ser conhecida. Da leitura da petição formulada pelo requerente, observa-se que ele pretende a revisão da reprimenda que lhe foi imposta, ao argumento de que a pena cominada é injusta e desproporcional. Como consignado pela Defensoria Pública, o referido pedido foi formulado pelo sentenciado nos autos do HBC 0727566-08.2023.8.07.0000, tendo sido o conhecimento negado pela Primeira Turma Criminal, pela ausência de fundamento jurídico. Em que pese seja garantido ao próprio réu o requerimento da revisão criminal (artigo 623, do Código de Processo Penal), certo é que o habeas corpus não se constitui em via adequada para esse pedido, que deve ser formulado com fundamento nas hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal. Ademais, nos termos do artigo 27, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não compete às Turmas Criminais julgar eventual pedido de revisão criminal. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO à presente petição, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator